Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006483-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Pensão]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO - CPF: 084.662.201-78 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), LINDALVA LEMES DE FREITAS ARAUJO - CPF: 008.761.401-42 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), BENEDITA DIAS DE AMORIM - CPF: 855.186.381-91 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM - CPF: 089.689.271-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO INTEGRAL DE PENSÃO POR MORTE – DISCUSSÃO ACERCA DE SEPARAÇÃO DE FATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A concessão de pensão por morte, em sede de antecipação de tutela, encontra óbice na necessidade de exame de forma exauriente das provas, devendo ser oportunizado o devido contraditório, em fase processual própria, para então poder implementar ou suspender o recebimento da pensão por morte.

2- Não se verifica a plausibilidade do direito invocado a evidenciar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, bem como há risco de dano inverso.

3- Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agro de instrumento interposto por
FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM contra decisão liminar, proferida em ação de concessão integral de pensão por morte com pedido de tutela de urgência, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido se abstenha de cessa o pagamento da pensão por morte devida a agravante até 26.03.2014 ou julgamento definitivo da ação.

Em suas razões argui que
o fundamento da decisão atacada para a concessão apenas parcial da tutela de urgência, seria de que a matéria em discussão é de competência da Vara de Família e Sucessões.

Afirma que
a relação entre as partes, devidamente comprovada de plano, a condição da Agravante de única filha menor de idade do ex-servidor, e, da mesma forma, a separação de fato há mais de 15 anos do casal, visível a probabilidade do direito invocado
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso apresentada no id. 83955450, pela agravada Benedita Dias de Amorim.

O Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MT PREV pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 90624102).

Os autos foram remetidos a esta Corte e distribuídos para o Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa.

Tutela antecipada indeferida (id. 84887451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (id. 91488954).

Posteriormente, os autos foram encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022